Tribunal: TJDFT
Processo: 0717090-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717090-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LENITA DE LIMA CHAVES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de procedimento comum cível, deferiu pedido de antecipação da tutela jurisdicional, “para determinar que a ré autorize e custeie integralmente o procedimento denominado Cirurgia Micrográfica de Mohs, por profissional indicado pelo plano, se houver, ou, em caso de inexistência de profissional habilitado no Distrito Federal, com a profissional Dra. Fernanda Simões Seabra Resende – CRM 19443 DF / RQE 15047, conforme indicado no relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 20 mil reais”, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, já que o tratamento tem previsão no rol da ANS e foi devidamente atestada a sua necessidade no relatório médico de ID 155031117. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, a urgência encontra-se justificada no relatório médico, que aduz que "o paciente deve ser submetido de forma urgente ao tratamento cirúrgico visto se tratar de câncer de pele, o atraso na cirurgia pode acarretarem aumento do tumor e destruição do tecido local. O crescimento do câncer pode acometer estruturas novres". Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Irresignadas, as recorrentes alegam que a recorrida requereu a concessão de tutela a fim de obrigá-las a autorizar e custear integralmente o procedimento denominado Cirurgia Micrografia de Mohs, com a profissional Dra. Fernanda Siamês Seabra Resende CRM 19443, consoante indicação em relatório médico. Aduzem que a ausência da probabilidade do direito se faz evidente, na medida em que não houve negativa por parte da agravante para ensejar o ajuizamento da ação. Asseveram que, no caso de improcedência dos pedidos autorais, os valores despendidos pela operadora de saúde são de difícil, senão quase impossível reparação, o que ocasionaria em um enorme prejuízo à requerida. Destacam a escolha da autora por médica particular, fora da rede credenciada, cujo eventual reembolso deverá ser nos limites do contrato. Pontuam que todo o procedimento solicitado para a cirurgia possui cobertura pela operadora de saúde, e poderia ter sido autorizado se fosse realizado através de prestador que fornecesse o serviço, não justificando o ajuizamento da presente ação. Assinalam a ilegalidade da cobrança, pois muitos médicos realizam a cobrança de custos extras de forma indevida em razão de suas preferências pessoais como o uso de determinados equipamentos e materiais, descartáveis e importados, e ainda indicação de anestesista e enfermeiros, bem como custos com pós-cirúrgicos de sua preferência que não são de responsabilidade da requerida, como enfermeiro para dar banho, roupas, medicamentos, etc. Ponderam, conforme previsto no contrato, que os valores a serem reembolsados estão limitados à fórmula previamente estabelecida entre as partes. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso; no mérito, o provimento do recurso, “uma vez que se encontra no período de carência”. Preparo regular (id. 46396138). O pedido de efeito suspensivo foi deferido na decisão de ID 46417963. A parte agravada interpôs agravo interno contra a decisão mencionada. As partes apresentaram contrarrazões a ambos os recursos. Nos IDs 47637656, 47976246, noticiam a prolação de sentença na origem. É a síntese do que interessa. DECIDO. Conquanto sejam tempestivos o presente agravo de instrumento e o agravo interno, não são passíveis de conhecimento, tendo em vista a prolação de sentença no feito originário, conforme noticiam as partes nos IDs 47637656 e 47976246 e consoante se extrai do ID 161359550 dos autos de referência. Com efeito, a tutela recursal pleiteada por meio dos agravos perdeu o objeto diante da sentença proferida. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir dos agravantes nesta via recursal. Nesse sentido, o precedente abaixo destacado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento e o agravo interno, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator